Tribunal: TJES
Processo: 5025096-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025096-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILSON DA SILVA LOPES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025096-56.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
EDILSON DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação ajuizada por EDILSON DA SILVA LOPES em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A por meio da qual afirma a parte Autora, em síntese, que solicitou em 2020, troca do medidor, pois era muito antigo, sendo que os valores estavam sendo cobrados em excesso, porém a referida troca resultou na cobrança de um valor de R$783,76 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), oportunidade na qual foi lavrado um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Diante disso, sob o argumento de que o referido procedimento é unilateral e abusivo, ajuizou a presente demanda visando, pagamento em repetição indébito ao dobro que se pagou em excesso; e condenação da EDP ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, para declarar inexigível a cobrança referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 21/07/2021 a 20/10/2021, devendo ser anulado o TOI, consequente declarado inexistente o débito cobrado no acordo firmado, devendo este ser cancelado e ser restituído a quantia de R$ R$779,92 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), de forma simples.
”

Em sede recursal, a empresa EDP recorreu alegando incompetência absoluta diante a necessidade de prova pericial e legalidade do procedimento.

O autor em seu Recurso aduz a existência de dano moral indenizável.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada.

Sobre a preliminar de necessidade de prova pericial, a decisão de competência deste juizado deve ser mantida, pelos argumentos da R. Sentença, pois as provas dos autos são suficientes e se mostra matéria adequado para o Juizado.

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela indevida cobrança no fornecimento da energia, quando
não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)
sendo analisado, neste recurso, se a ação da empresa EDP gerou dano moral na parte autora ou não.

Cito a sentença
:
“
No mérito, a ação é parcialmente procedente. Na questão de fundo, o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: (...) Consoante análise pormenorizada dos autos, resta a averiguação da irregularidade no procedimento administrativo praticado pela ré que culminou com o TOI; ainda, se a cobrança levada a efeito pela empresa requerida merece ou não prosperar; existência ou não do alegado dano moral. A parte ré sustenta em sua defesa que a constatação da irregularidade se operou de forma regular, em conformidade com as determinações da ANEEL. Analisando o conteúdo probatório em anexo, verifico, que a ré sequer trouxe aos autos, documento hábil a demonstrar realização de perícia e apuração de eventual irregularidade praticada pela parte autora, ainda que de forma administrativa, mormente por constar sancionar ao autor referente a ligação irregular ocorrida. Verifica-se que somente trouxe para fundamentar suas alegações o próprio Termo de Ocorrência de Inspeção - ID 23052803, documento esse realizado de forma unilateral pelo funcionário da empresa ré, todavia entendo que, por si só, esse documento não é suficiente para afastar as alegações trazidas na inicial, e, ainda, provar, sem qualquer dúvida, que havia uma irregularidade no relógio do consumidor. Até, porque, não vislumbro nos autos qual fora a data que a análise no laboratório seria realizada, visto estar no TOI descrita como 00/00/00, portanto não havendo como o consumidor acompanhar e participar de tal análise. (..)Portanto, conclui-se que para a caracterização da irregularidade apontada pela ré na conduta da parte consumidora, não se mostra suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, mesmo que o proprietário ou inquilino esteja presente, devendo ainda, a perícia ser procedida de maneira correta, respeitando as exigências estabelecidas pela Resolução da ANEEL. Portanto, entendo por ilegítima a cobrança referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 21/07/2021 a 20/10/2021, devendo ser anulado o TOI, consequente declarado inexistente o débito cobrado no acordo firmado, devendo este ser cancelado e ser restituído a quantia de R$ R$779,92 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), de forma simples. O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.”

Entretanto, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois houve uma falha na prestação de serviço, sendo o fornecimento de energia elemento essencial na vida urbana.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Vejamos nossa jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado. 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5. A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU PROVIMENTO
parcial da parte autora, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Empresa Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

CONHECO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa EDP e CONDENO a empresa EDP ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)